Tribunal: TJMT
Processo: 1010343-21.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010343-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), CM FACTORING LTDA - CNPJ: 28.023.723/0001-25 (AGRAVANTE), ANDERSON TORRES DE AGUIAR - CPF: 011.695.511-22 (AGRAVADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO CAUTELAR ANTECIPADA ANTECEDENTE PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PREJUÍZO AO AUTOR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão antecipatória não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II -
A probabilidade do direito em questão decorre do título levado a protesto pela agravante em face do autor, contudo, sob fundada dúvida acerca da existência de relação jurídica entre as partes.

Do mesmo modo, a realização do protesto e negativação do nome do autor, enquanto discutida a relação que deu origem à emissão do título e o suposto inadimplemento, poderia gerar prejuízos irreversíveis ao agravado.

III - N
ão se vislumbra irreversibilidade ou qualquer prejuízo à agravante, com a abstenção do protesto até o julgamento da ação, pois em caso de improcedência, poderá ser revogada a medida, liberando-se o título para protesto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela CM FACTORING

LTDA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação Cautelar Antecipada

Antecedente para Sustação de Protesto de n. 1002929-57.2024.8.11.0004, ajuizada por

ANDERSON TORRES DE AGUIAR, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou

que o agravante se abstenha de inserir o nome do demandante no cadastro de inadimplentes

acerca do título 113, no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), protocolo 551211, sob pena

de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa.

Para tanto, a agravante alega que os requisitos inerentes à tutela judicial pretendida

não foram suficientemente demonstrados, razão pela qual não pode ser
penalizada e sofrer

prejuízo pela suspensão da cobrança dos serviços devidamente prestados.

Aduz que o agravado já não tem acesso a crédito, tendo em vista ser devedor

inscrito nos cadastros de proteção ao crédito por uma outra instituição
financeira e, caso o

protesto fosse devidamente registrado, não existiria qualquer tipo de perigo de dano ao

agravado.

O pedido liminar de efeito
ativo
foi indeferido
(Id.

210820162
)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(Id.
214278163
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão
que
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o agravante se abstenha de inserir o nome do demandante no cadastro de inadimplentes acerca do título 113, no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), protocolo 551211, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, posto que a tutela deferida em favor
do autor
, ora agravad
o
, na origem, revela-se em consonância com os pressupostos mencionados.

A probabilidade do direito em questão decorre do título levado a protesto pela agravante em face
do autor
, contudo, sob fundada dúvida acerca da existência de relação jurídica entre as partes
.

Do mesmo modo, a realização do protesto
e negativação do nome do autor
, enquanto discutida a relação que deu origem à emissão do título e o suposto inadimplemento, poderia gerar prejuízos irreversíveis
ao
agravad
o
.

Ademais, não
se vislumbra irreversibilidade

ou qualquer prejuízo à
agravante
, com a
abstenção do protesto
até o julgamento
da ação
, pois em caso de improcedência, poderá ser revogada a medida, liberando-se o título para protesto
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços de remoção e transporte de equipamentos. Decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a sustação dos efeitos do protesto. Alegação de falha na prestação dos serviços.
Presença dos requisitos à concessão da tutela de urgência. Artigo 300 do CPC. Evidente o perigo de dano, em razão dos efeitos negativos decorrentes de restrições de crédito ou de cobrança de dívida que está sendo questionada em juízo. Ausente perigo de irreversibilidade da medida. Caso a ação seja julgada improcedente, poderá o agravante continuar a cobrar o valor ora questionado.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2296314-87.2023.8.26.0000; Relator (a): Marcelo
Ielo
Amaro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cajamar - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 29/01/2024; Data de Registro: 29/01/2024)

MEDIDA CAUTELAR COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – TUTELA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a sustação do protesto em nome da parte e suspendendo seus efeitos, até o julgamento do mérito da demanda.

No caso específico dos autos, cumpre esclarecer o
distinguishing
case, pois, a exigência de contracautela se dá notadamente quando a discussão travada abarca a inexistência de relação jurídica entre as partes, consoante jurisprudência sedimentada, o que não ocorreu, restando evidente a ausência de prejuízo.

(
TJMT -
N.U 1028494-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024,
Publicado
no DJE 25/02/2024)

Desse modo,
estando preenchidos os requisitos

para o deferimento d
a
tutela provisória, notadamente a verossimilhança das alegações
d
o
autor e o perigo de dano,

bem como

inexistindo perigo de irreversibilidade da medida ou qualquer

prejuízo à
agravante
, não se vislumbra motivo para
a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024